Tribunal: TCU
Processo: 009.239/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3647/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.239/2024-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan de Macedo Maués (XXX.872.252-XX); Isaac Serique da Costa Nascimento (XXX.245.212-XX); Melissa Carvalho dos Santos (XXX.416.942-XX); Raquel Oliveira de Menezes (XXX.254.582-XX); Sarah Gabay Pereira (XXX.775.542-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.